Tribunal: TJES
Processo: 0004662-68.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004662-68.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIZABETH DIONISIA ANICETO BARBOSA
APELADO: MARCOS AUGUSTO BELCAVELO BARBOSA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004662-68.2021.8.08.0035

EMBARGANTE: ELIZABETH DIONISIA ANICETO BARBOSA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

A Embargante alega, em suas razões recursais, que o v. acórdão hostilizado incorreu em omissão quanto ao pedido “c”, da exordial, a fim de que seja “
determinada a expedição de ALVARÁ em favor da requerente, autorizando-a a optar pela aquisição do imóvel em seu nome e do de cujus, bem como realizar os procedimentos necessários para a transferência do bem para sua propriedade e do Espólio de Marcos Augusto Belcavelo Barbosa.
”.

Com efeito, inexiste o alegado vício apontado pela Embargante, que, sob alegação de omissão, pretende, em verdade, o reexame das questões fáticas e jurídicas já apreciadas por este órgão julgador, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

No caso, restou expressamente consignado no v. acórdão embargado que a presente via da jurisdição voluntária não é adequada para o conhecimento das pretensões deduzidas nos itens “b” e “c”, da exordial, à vista da existência de conflito entre os polos.

Veja-se:

“Por não concordar com a exigência realizada pela CEF, que atua como gestora do Fundo de Arrendamento Residencial, a Apelante formulou os seguintes pedidos (fls. 03):

b) A expedição de ALVARÁ em favor da requerente, autorizando-a a optar pela aquisição do imóvel de forma individual, bem como realizar os procedimentos necessários para a transferência do bem para sua propriedade exclusiva;

c) Caso este juízo entenda não ser possível o deferimento do pedido 'b', que seja então deferia a expedição de ALVARÁ em favor da requerente, autorizando-se a optar pela aquisição do imóvel em seu nome e do de cujus, bem como realizar os procedimentos necessários para a transferência do bem para sua propriedade e do Espólio de Marcos Augusto Belcavelo Barbosa.

Com efeito, a Apelante pretende valer-se da via da jurisdição voluntária para impor verdadeira tutela de obrigação de fazer em face da gestora do Fundo de Arrendamento Residencial, isto é, a Caixa Econômica Federal, que realizou a exigência administrativa com fundamento nos seus protocolos internos, o que não pode ser vencido nesta via em razão da induvidosa existência de conflito entre os polos.

Embora a Apelante discuta a natureza jurídica do contrato em referência, tenho que a questão essencial, consoante consignado pela MMª. Juíza de Direito
a quo
, é a inadequação da via eleita, uma vez que o presente procedimento de jurisdição voluntária não se presta para o exame de controvérsias na relação existente entre a Apelante e a Caixa Econômica Federal e nem das exigências administrativas realizadas pela gestora do Fundo de Arrendamento Residencial para o exercício da opção de compra do imóvel arrendado.”

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.